Tribunal: TJDFT
Processo: 0710795-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710795-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA DE OLIVEIRA ASSIS NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO, BANCO BRADESCO SA, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUANA DE OLIVEIRA ASSIS NASCIMENTO contra decisão de ID 187361768 (autos de origem), proferida em procedimento de repactuação de dívidas, proposto em face de BANCO SANTANDER (BRASIL S/A E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Como questão prévia, a parte agravante requer a concessão de gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 57099509, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 57604420. Brevemente relatados, decido. A gratuidade de justiça deve ser concedida a aqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. O contracheque de ID 57604421 demonstra o recebimento de renda mensal bruta equivalente a R$ 10.245,23. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos voluntários realizados, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, não há como conceder o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento das custas recursais (artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora